Tribunal: TJMT
Processo: 1000435-10.2024.8.11.0106
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000435-10.2024.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WALTENE JOSE MOREIRA - CPF: 435.565.071-53 (APELANTE), MARIA LUIZA WANDERLINDE QUARESMA - CPF: 023.783.741-27 (ADVOGADO), REGIS SANTIAGO DE CARVALHO - CPF: 248.642.228-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil. Apelação Cível. Ação de busca e apreensão. contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. Impugnação à validade da notificação de constituição em mora. Preclusão. Questão que já foi objeto de pronunciamento judicial no curso do processo. Taxa de juros remuneratórios e moratórios. Abusividade não configurada. Inaplicabilidade da legislação do crédito rural. Inexistência de enquadramento nas modalidades legais. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido para consolidar nas mãos do credor o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o veículo dado em garantia de alienação fiduciária no contrato objeto da lide.

II. Questão em discussão

2. O mérito recursal consiste em aferir (i) se a notificação enviada ao endereço contratual, mas devolvida pela CET pelo motivo “não procurado”, constitui documento que satisfaz a exigência legal de comprovação de mora; (ii) se é aplicável a legislação especial do crédito rural ao contrato objeto da lide; e (iii) se, à luz da legislação do crédito rural, é válida a taxa de juros remuneratórios e de mora prevista no contrato objeto da lide.

III. Razões de decidir

3.
Opera-se a preclusão sobre todas as questões já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica e em função dos efeitos da coisa julgada formal, sendo inadmissível a reedição da matéria pela parte (CPC, art. 507), bem como nova decisão a respeito da questão (CPC, art. 505).

4. A aplicação da legislação do crédito rural (Lei no 4.829/1965) exige que a operação se enquadre nas modalidades legalmente previstas e seja concedida por instituição financeira integrante do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), requisitos não atendidos no caso concreto.

5. O simples fato de o bem objeto do contrato ser destinado à atividade agrícola não atrai, por si só, a incidência da legislação específica de crédito rural, sendo imprescindível a demonstração de que a operação seguiu os critérios normativos exigidos.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WALTENE JOSÉ MOREIRA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que nos autos da ação de Busca e Apreensão (Proc. no 1000435-10.2024.8.11.0106), ajuizada contra o apelante pelo BANCO BRADESCO S.A., acolheu o pedido para
consolidar nas mãos do Banco/autor o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o veículo objeto da lide
(cf. Id. no 305673357).

O apelante alega que
não foi validamente constituído em mora, pois, embora a notificação tenha sido enviada ao endereço contratual, não chegou a haver tentativa de entregá-la na sua residência, tanto é que retornou pelo motivo “não procurado”, e afirma que
a devolução da correspondência nessa condição não se presta à comprovação da mora, requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei no 911/69.

Sustenta a nulidade das disposições contratuais concernentes à taxa de juros remuneratórios e moratórios, eis que, embora registrada meramente como cédula de crédito bancário, o negócio jurídico estampado no contrato objeto da lide se refere à concessão de crédito rural, uma vez que a operação foi destinada à aquisição de trator agrícola, e, por isso, aplica-se à espécie a legislação específica do crédito rural (Lei no 4.829/65 e Decreto-Lei no 167/67), a qual impõe limite ao patamar dos encargos financeiros ajustados pelas partes.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido autoral (cf. Id. no 305673360).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 300993438, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de Busca e Apreensão onde o apelado Banco Bradesco busca a
consolidação do domínio e da posse do trator agrícola dado em garantia de alienação fiduciária da CCB no 6113921, emitida pelo apelante Waltene Moreira em 03.08.2022, para instrumentalizar o contrato de empréstimo bancário do valor de R$ 258.100,00 (cf. Id. no 305672869).

A r. sentença apelada concluiu pela procedência do pedido
sob os seguintes fundamentos:

“Inicialmente, quanto à preliminar sustentada pela demandada, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao apreciar o recurso de Agravo de Instrumento interposto, decidiu que a mora do devedor restou suficientemente comprovada, sendo válida a notificação enviada ao endereço constante do contrato.

(...)

No que concerne ao alongamento da dívida, não se aplica à presente hipótese qualquer possibilidade legal de alongamento, como pretendido, uma vez que a operação de crédito foi formalizada mediante Cédula de Crédito Bancário, que não se sujeita aos ditames normativos invocados pela parte devedora.

Em sequência, não procede a alegação de que ocorreram irregularidades no contrato firmado com a parte demandada. Inexiste qualquer cláusula abusiva ou comprovação de vício de vontade.

(...)

Por outro lado, a parte demandada não foi compelida a contratar ou a utilizar o crédito concedido. Se assim o fez, ainda que se trate de contrato de adesão, anuiu com os termos e condições do referido instrumento. Destarte, deve prevalecer o princípio do pacta sunt servanda.

Tratando-se de contrato bilateral, impõe-se o cumprimento das condições livremente pactuadas entre as partes, o que afasta a possibilidade de alteração ou declaração de nulidade das cláusulas inicialmente ajustadas, ante a ausência de qualquer circunstância que autorize tal providência. Com efeito, não há evidência de que a parte requerida não tivesse plenas condições de tomar ciência do conteúdo contratual, das condições de cumprimento e das consequências do eventual inadimplemento, o que inviabiliza a revisão do contrato, dada a absoluta previsibilidade das condições avençadas. Assim, não se vislumbra qualquer afronta ao disposto no art. 46 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco violação ao princípio da boa-fé objetiva no ajuste contratual em exame.

No que se refere à eventual capitalização de juros, aplica-se o preceito da Súmula n.o 596 do Excelso Supremo Tribunal Federal, que afasta a incidência das regras do Decreto n.o 22.626/33 às instituições públicas ou privadas integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Ainda quanto à capitalização mensal dos juros, deve-se ressaltar que atualmente, não há mais dúvida quanto à ausência de óbice, no ordenamento jurídico pátrio, à cobrança de juros capitalizados nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, ainda que a capitalização se dê com periodicidade inferir a um ano.

(...)

No tocante ao pretendido reconhecimento da ilegalidade da cobrança de qualquer encargo moratório superior a 1% ao ano, à luz do artigo 5o do Decreto-Lei no 167/67, trata-se de legislação inaplicável ao caso concreto, uma vez que o título em questão é uma Cédula de Crédito Bancário, submetida às disposições da Lei no 10.931/2004.

Dessa forma, são lícitas as taxas de juros incidentes no contrato tratado nos autos, não havendo que se falar em juros usurários.

Ante o exposto, não há que se falar em alongamento da dívida, tampouco em abusividade dos encargos, considerando a previsão no contrato em discussão.

(...)

Ante todo o exposto, com fundamento no artigo 3o e parágrafos do Decreto-lei n. 911/69, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e, antecipadamente, com base no I, do artigo 355, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte demandante para DECLARAR definitivamente CONSOLIDADO nas mãos do demandante o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito na petição inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva.”

É irretocável a conclusão sentencial, pois, de fato, a discussão acerca da validade da notificação enviada ao réu/apelante já se encontra decidida e superada, na medida em que já foi objeto de análise e decisão no processo, tendo sido assentado por este eg. Tribunal de Justiça, no julgamento do RAI no 1003099-07.2025.8.11.0000, a regularidade, validade e eficácia da carta enviada ao endereço contratual, ainda que não tenha sido entregue nas mãos do devedor, inclusive com a ressalva de que a “devolução do AR pelo motivo ‘não procurado’ significa que o destinatário não se deslocou até a unidade dos Correios para receber o objeto da correspondência, conforme procedimento previsto no art. 14, III, ‘a’, da Lei no 6.538/78”, de modo que se operou a preclusão sobre o tema; por sua vez, no que toca à legalidade das taxas de juros ajustadas contratualmente, considerando que a pretensão revisional deduzida pelo réu/apelante pressupõe a aplicação da legislação especial do crédito rural (Lei no 4.829/1965), o que, no entanto, não é adequado e cabível na hipótese dos autos, logo se vê a total impertinência da queixa recursal ora em apreço.

Ora, para que se aplique a legislação referente ao crédito rural, é indispensável que a transação se enquadre em uma das modalidades e cumpra as exigências previstas nos arts. 10 e 11 da Lei no 4.829/1965,
ou seja, o simples fato de o negócio objeto da lide envolver financiamento à aquisição de trator agrícola
não atrai, por si só, automaticamente, a aplicação da legislação do crédito rural
,
e, no caso,

inexiste indício concreto ou demonstração satisfatória, por documentação idônea, de que a compra do maquinário foi feita sob as condições exigidas para a caracterização do crédito rural
, sendo que, ainda que o financiamento tenha sido operacionalizado via BNDES/Finame, não há nada a indicar que ocorreu por meio do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR).

Portanto, como já ressalvado, definido que a relação jurídica existente entre os litigantes é de natureza estritamente privada e tipicamente civil, regulamentada pelas normas do Código de Civil, e não da Lei no 4.829/1965 ou Código de Defesa do Consumidor, toda argumentação e pretensão do réu/apelante no que diz respeito à ilegalidade da taxa de juros remuneratórios e moratórios é desidratada, porquanto centrada e arrimada na premissa de que a legislação que rege o crédito rural seria aplicável à espécie.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, em obediência à regra do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça ao réu/apelante.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025